Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007710-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 451.907.801-63 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO DO NOME DE TERCEIRO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO ESTATAL NA CORRETA IDENTIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2. O Estado deve adotar providências administrativas para identificar corretamente a pessoa sujeita a sua atuação, sob pena de responder objetivamente pelo dano causado.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora(

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON CAMPOS DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1007710-89.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido indenizatório [id. 73962970].

O recorrente sustenta, em síntese, que no dia 21 de dezembro de 2011 foi abordado em uma blitz da Polícia Militar e, após sua identificação, foi constatado um mandado de prisão em aberto. Argumenta a ocorrência de erro na atuação estatal, considerando que não é a pessoa contra a qual o mandado de prisão foi expedido. Discorre sobre a responsabilidade civil do Apelado em decorrência do erro que o levou à prisão. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, fixando indenização pelos danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso [id. 73962974].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da prisão efetivada em 21 de dezembro de 2011. Argumenta, como ponto central deste Recurso de Apelação, que não era a pessoa contra a qual o mandado de prisão foi expedido e cumprido, restando configurada a responsabilidade civil estatal.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
o
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que o Apelante sustenta, em sua petição inicial e nas razões recursais, que o motivo ensejador da ação de responsabilidade civil não é o fato de ter sido preso em decorrência de uma pena prescrita. Argumenta que a responsabilidade civil do Apelado decorre do erro na identificação do verdadeiro autor do crime que, segundo afirma, seria o seu irmão Élison Campos de Souza.

Dito isso, observo que os dados pessoais do Apelante são os seguintes: Edson Campos de Souza, RG n
o
0438748-1 SSP MT, CPF n
o
451.907.801-63, data de nascimento 5.12.1966, natural de Cuiabá/MT, filiação Antonio Domingos de Souza e Justina de Campos Souza [id. 73958987].

Nesse aspecto, também observo que por ocasião da prisão em flagrante o conduzido se identificou como sendo Edson Campos de Souza, natural de Tangará da Serra/MT, nascido em 23.3.1976, filho de Antonio Domingos de Souza e Justina de Campos Souza [id. 73958990]. Em juízo, no seu interrogatório, se identificou como Edson Campos de Souza, natural de Tangará da Serra/MT, filho de Antonio Domingos de Souza e Justina de Campos Souza, porém alterou a data de nascimento para 23.4.1976 [id. 73958990].

Deve ser mencionado, por relevante, que os dados fornecidos por ocasião da prisão em flagrante são compatíveis, com exceção do nome, com os de Élison Campos de Souza, nascido em 23.3.1976, natural de Tangará da Serra/MT, filho de Antonio Domingos de Souza e Justina de Campos Souza, conforme se constata da certidão de nascimento [id. 73958998].

Existe outro aspecto que merece destaque, pois conforme se observa do Boletim de Ocorrência, lavrado por ocasião da prisão em flagrante, o flagrado se apresentou como Edson Campos de Souza, com 26 anos de idade [id. 73958992]. Esses dados constam da guia de identificação indireta efetivada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá-MT [id. 73958993].

Considerando que essa prisão se deu em 20.12.2002 a idade é compatível com a de Élison Campos de Souza, pois nessa data o Apelante já contava com 36 anos.

Esses elementos, quando analisados em conjunto, demonstram que Élison Campos de Souza, por ocasião da prisão efetivada em 20.12.2002, se utilizou dos seus dados pessoais, como data de nascimento, naturalidade e filiação, porém forneceu o nome do irmão Edson Campos de Souza.

A falha na atuação estatal decorre da não observância, por ocasião da prisão em flagrante, da correta identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográfico do flagrado, conforme estabelecia o art. 1o da Lei n
o 10.054/2000, vigente à época do fato.

E afirmo isso considerando que o flagrado não portava documento de identificação e, como consequência, era imprescindível a realização da identificação criminal. Essa identificação se realizou, porém com nítida falha, considerando que o Instituto de Identificação Dr. Aroldo M. Paiva informou que não localizou registro em nome de Edson Campos de Souza, filho de Antonio Domingos e Justina Campos de Souza, nascido em 23.3.1976 [id. 73958993].

Considerando essa informação, era imprescindível a adoção de providências administrativas para identificar corretamente o flagrado, porém ao que se vê nada foi realizado. A consequência dessa omissão se consolidou com a condenação e, posteriormente, prisão do Apelante.

Conclui-se, portanto, pela responsabilidade civil do Apelado, considerando: [i]
a existência de um dano, com a condenação e prisão do Apelante; [ii] a omissão administrativa em não adotar medidas para evitar que o fato ocorresse; [iii] o nexo causal entre o dano e a omissão; [iv] a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
.

Definida a responsabilidade civil do Apelado, resta avaliar a ocorrência do dano moral indenizável.

O evento danoso submeteu o Apelante a intenso sofrimento, pois decorre de ato direto e imediato do Estado que permitiu que seu nome e dados fossem utilizados para fins de registro criminal.

No que se refere ao
quantum
indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do art. 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo Apelado e sua dimensão na esfera particular e geral do Apelante, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado, tenho por adequado o valor de R$ 30.000,00 [trinta mil reais], tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, com o fim de: [i] condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Apelante no valor de R$ 30.000,00 [trinta mil reais]; [ii] os juros de mora e a correção monetária devem observar o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 [Repercussão Geral - Tema 810];
[iii] definir que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso ocorrido em 21.12.2011 [
AgInt no REsp 1511700/SP Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0001581-0 – Ministro Raul Araújo – Quarta Turma – j. 28.3.2017]
e a correção monetária a partir desta data [súmula n. 362/STJ]; [iv] condenar o Apelado ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme estabelece o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino, por fim, seja oficiado ao juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá-MT, autos n. 002/2003, para adoção de providências visando a correção do nome e dados de Edson Campos de Souza na ação de conhecimento e, posteriormente, no executivo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022